Tribunal: TJPA
Processo: 0800841-68.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800841-68.2023.8.14.0105

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIA GERCIANA SILVA HOLANDA, JEFFREY MAXIMILLIAM COSTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE POR TERCEIRO. DANOS MORAIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo DETRAN/PA contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso da autarquia, mantendo sentença que determinou a regularização de veículo e condenou ao pagamento de danos morais em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, ajuizada em razão da recusa administrativa de licenciamento de motocicleta considerada original por perícia oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão monocrática por suposta violação ao art. 932 do CPC; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do DETRAN/PA diante de fraude praticada por terceiro; (iii) determinar se é devida e adequada a indenização por danos morais fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é válido quando a matéria é de direito e possui entendimento consolidado, atendendo aos princípios da celeridade e eficiência, não havendo violação ao art. 932 do CPC.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não gera nulidade, desde que haja enfrentamento das questões relevantes.

A prova pericial oficial atesta a originalidade do veículo, evidenciando que a irregularidade decorreu de fraude praticada por terceiro.

O DETRAN/PA tem o dever legal de proceder ao registro e licenciamento de veículos, sendo indevida a recusa administrativa diante de documentação idônea e laudo conclusivo.

A responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, ainda que o fato tenha origem em conduta de terceiro.

A omissão administrativa na regularização do veículo configura falha na prestação do serviço público.

A restrição indevida ao uso de bem regularmente adquirido ultrapassa mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, presumido em hipóteses de falha de serviço público essencial.

O valor da indenização fixado mostra-se proporcional e razoável, inexistindo enriquecimento sem causa ou necessidade de redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento monocrático é legítimo quando a controvérsia estiver pacificada na jurisprudência e versar sobre matéria de direito.

A Administração Pública responde objetivamente por falha na prestação do serviço, ainda que o dano decorra de fraude praticada por terceiro.

A recusa injustificada de regularização de veículo, apesar de prova pericial favorável, configura omissão administrativa ilícita.

O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial é presumido.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantida quando fixada em patamar adequado ao caso concreto

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 932; CTB, art. 22, III; CPC, art. 1.026, §2º; CPC, arts. 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29/11/2023; STJ, AgRg no REsp 1.471.190/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 07/05/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desª. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800841-68.2023.8.14.0105

AGRAVANTE:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA

AGRAVADA:
ANTONIA GERCIANA SILVA HOLANDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

(ID n. 34052404)

interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
, em face de decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível (ID n. 32138494), a qual conheceu do recurso da autarquia e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença de origem para confirmar a condenação do DETRAN/PA à regularização do veículo e ao pagamento de danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço público, na Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por danos morais, interposta por
ANTONIA GERCIANA SILVA HOLANDA
, ora agravada.

Síntese dos fatos.

Em suma, alega o agravante, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática, ao argumento de violação ao art. 932 do CPC, porquanto ausentes as hipóteses legais que autorizariam o julgamento unipessoal, defendendo que o Regimento Interno não poderia ampliar tais hipóteses em detrimento da legislação processual.

No mérito, aduz a inexistência de responsabilidade civil do DETRAN/PA, sob o fundamento de que a irregularidade decorreu de fraude praticada por terceiro, sem participação de agentes da autarquia, que também teria figurado como vítima do ilícito, inexistindo falha na prestação do serviço público.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de condenação ao pagamento de danos morais, ao argumento de ausência de comprovação de abalo efetivo, defendendo tratar-se de mero dissabor cotidiano.

Por fim, requer o agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, e subsidiariamente, insurge-se contra o valor fixado a título indenizatório, pugnando pela sua redução, sob alegação de desproporcionalidade em relação aos parâmetros adotados pela jurisprudência, bem como risco de enriquecimento sem causa da parte autora.

Contrarrazões não foram apresentadas. (ID n. 34826677).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Preliminar.

Insurge-se o agravante contra a decisão monocrática proferida no julgamento da apelação violaria o disposto no art. 932, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a matéria discutida não se enquadraria nas hipóteses legais que autorizam o julgamento singular pelo relator.

Ocorre que, o sistema processual vigente admite o julgamento monocrático pelo relator em hipóteses nas quais a controvérsia esteja fundada em matéria eminentemente de direito e já exista orientação consolidada no âmbito do tribunal ou dos tribunais superiores, medida que prestigia os princípios da celeridade, economia processual e eficiência da prestação jurisdicional.

No caso concreto, a controvérsia referente à responsabilidade do ente público por falha na prestação de serviço, bem como à possibilidade de reconhecimento de dano moral em situações análogas, já foi reiteradamente enfrentada por este Tribunal, autorizando, portanto, o julgamento monocrático.

Assim, não há falar em nulidade da decisão agravada, tampouco em indevida aplicação do Regimento Interno em detrimento da legislação processual, razão pela qual rejeito a preliminar.

Rejeito a preliminar.

À míngua de outras questões preliminares atenho-me ao mérito recursal.

III – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, a qual conheceu do recurso da autarquia e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença de origem para confirmar a condenação do DETRAN/PA à regularização do veículo e ao pagamento de danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço público, na Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por danos morais, interposta por
ANTONIA GERCIANA SILVA HOLANDA.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 32138494):

“(...)
DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

A controvérsia reside na recusa administrativa do DETRAN/PA em proceder ao registro e licenciamento de motocicleta legítima, sob a alegação de possível clonagem, a despeito da existência de prova pericial que atestou a originalidade dos elementos identificadores do veículo (chassi e motor), adquirido de loja regular, com documentação fiscal válida e sem qualquer indício de adulteração.

A prova técnica oficial, produzida pela perícia criminal (Laudo Pericial nº 2023.02.000963-VRO), concluiu de maneira categórica pela originalidade de fábrica do veículo da autora, afirmando que o mesmo “não possui o primeiro emplacamento e apresentava seu sistema de identificação e agregados com características de originalidade de fábrica”, e que “foi constatado que o mesmo estava clonado e emplacado de forma indevida por terceiro”. (ID. 26602204)

A conduta do DETRAN/PA, ao não regularizar o veículo mesmo diante de documentação idônea e perícia conclusiva, representa omissão administrativa indevida, afrontando o disposto no art. 22, inc. III, do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe aos órgãos executivos de trânsito estaduais o dever de realizar o registro e o licenciamento de veículos em sua jurisdição.

Ressalte-se que, ainda que o ato fraudulento tenha sido praticado por terceiro, é da competência e responsabilidade objetiva da Administração Pública, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, providenciar a solução da irregularidade administrativa, mediante os trâmites previstos, inclusive os delineados pela Resolução CONTRAN nº 969/2022, invocada pelo próprio apelante, que não se mostra incompatível com a determinação judicial.

Quanto aos danos morais, tem-se que o constrangimento e a angústia experimentados pela autora, diante da impossibilidade de utilizar bem de sua propriedade por omissão estatal, ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando situação apta à reparação por dano imaterial. A jurisprudência consolidada do STJ admite o dano moral em hipóteses em que o consumidor, por falha na prestação do serviço público, sofre limitação relevante em seus direitos de personalidade.

PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DESCARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. SÚMULA 7/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL PRESUMIDO. 1. A falta de exposição das falhas do acórdão recorrido, sem especificação do erro, obscuridade, contradição ou omissão supostamente ocorridos compromete a tese de violação do art. 535, II, do CPC. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Para se afirmar a não caracterização da responsabilidade civil na espécie, seria necessário novo exame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inadmissível a este Superior Tribunal em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3 . Segundo a jurisprudência uniforme desta Corte, o dano moral decorrente da falha na prestação do serviço público essencial é presumido, descabendo a exigência da prova de sua realização. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1471190 RS 2014/0185668-1, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2015)

No caso, o valor fixado na sentença (R$ 500,00) está dentro da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo da restrição, o impacto à vida civil da autora e a ausência de demonstração de maiores prejuízos. Não há que se falar em enriquecimento ilícito, tampouco necessidade de redução ou exclusão da condenação, como pretende o apelante.

No tocante à condenação em honorários advocatícios, revela-se igualmente correta, dado que a sentença reconheceu a sucumbência do DETRAN/PA, o qual figura no polo passivo com responsabilidade objetiva.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.
(...)

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
contra decisão monocrática que, ao apreciar a Apelação Cível interposta pela autarquia, conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo hígida a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público à regularização do veículo da parte autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência de falha na prestação do serviço público.

No mérito, não assiste razão ao ente estatal. Explico.

Ocorre que, restou claramente comprovado nos autos que o veículo da parte autora é original, conforme atestado por laudo pericial oficial, sendo a irregularidade decorrente de fraude praticada por terceiro. Ainda assim, o DETRAN/PA deixou de proceder à regularização e licenciamento do bem, mesmo diante de prova técnica conclusiva.

Tal conduta configura falha na prestação do serviço público, porquanto incumbe ao órgão executivo de trânsito adotar as providências necessárias à regularização de veículos em sua jurisdição, não podendo transferir ao administrado os ônus decorrentes de irregularidades que lhe compete solucionar.

Ressalte-se que a responsabilidade da Administração Pública é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

Cumpre aqui destacar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de reconhecer a legitimidade do DETRAN/PA nas demandas que envolvem obrigações administrativas inseridas em sua esfera de competência. Vejamos:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO VEICULAR FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Movida Locação de Veículos S.A. contra decisão interlocutória que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA e determinou a remessa da ação originária a Vara Cível, com condenação da parte autora ao pagamento de honorários. A ação originária busca a declaração de nulidade de registro veicular, reintegração de posse e indenização por danos materiais, diante da alegação de que o veículo da autora foi transferido fraudulentamente com omissão do DETRAN/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar na demanda que versa sobre suposta transferência fraudulenta de veículo ocorrida sob sua esfera administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN/PA exerce função administrativa essencial no processo de transferência de propriedade veicular, sendo responsável por analisar e chancelar a documentação apresentada.

4. A existência de indícios robustos de fraude na transferência do veículo, somada à omissão do juízo de origem em determinar a juntada do procedimento administrativo, impede o afastamento prematuro da legitimidade do DETRAN/PA sem adequada instrução probatória.

5. A alegação de que o veículo atualmente se encontra registrado em outro Estado não elide a responsabilidade do DETRAN/PA pelos atos administrativos praticados sob sua jurisdição.

6. A responsabilidade objetiva do Estado por atos omissivos ou comissivos de seus agentes, especialmente em atividades vinculadas como o registro veicular, está prevista no art. 37, §6º, da CF/1988, sendo inaplicável a exclusão da autarquia do polo passivo sem apuração concreta dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O DETRAN possui legitimidade passiva para responder por atos administrativos relativos à transferência veicular ocorridos sob sua jurisdição, ainda que o veículo tenha sido posteriormente registrado em outro Estado.

2. A exclusão da autarquia do polo passivo exige prévia instrução probatória que permita apurar a regularidade da sua atuação administrativa.

3. O registro veicular é atividade vinculada e a autarquia responde objetivamente por omissão na verificação dos documentos apresentados, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CTB, art. 124, III.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808808-57.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/08/2025).

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E MULTAS DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento para manter o DETRAN/PA no polo passivo de ação de obrigação de fazer. Pretensão de esclarecer suposta omissão acerca da transferência de propriedade e jurisdição de veículo automotor e a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à legitimidade do DETRAN/PA para figurar no polo passivo em demandas envolvendo transferência de propriedade de veículos e responsabilidades administrativas correlatas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que abordou expressamente a legitimidade do DETRAN/PA considerando sua competência para transferência de titularidade, cobrança de multas e pontuação em CNH, temas centrais na lide. 4. Embargos de declaração não são instrumentos hábeis para rediscutir o mérito da decisão. Intenção do embargante de modificar o julgado não se coaduna com os requisitos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Pedido improcedente. Recursos desprovidos. "Tese de julgamento: Não há omissão no acórdão que fundamenta expressamente a legitimidade do DETRAN para figurar no polo passivo de ações envolvendo transferência de propriedade de veículos e responsabilidade por atos administrativos correlatos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 337, XI .Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação nº 0004378-51.2019.8.14.0039, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 29/05/2023. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804099-13.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – (Julgado em 10/02/2025).

Cuida-se, portanto, de matéria inserida no âmbito das atribuições legais da autarquia, nos termos do art. 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro, o que evidencia, de forma inequívoca, a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

No tocante aos danos morais, igualmente não merece acolhida a pretensão recursal. A indevida restrição ao uso de bem regularmente adquirido, decorrente de falha do serviço público, ultrapassa o mero dissabor, configurando violação a direito da personalidade e ensejando reparação.

Nesse contexto, o valor fixado a título de indenização R$ 500,00 (quinhentos reais), mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo falar em excesso ou enriquecimento sem causa.

Diante de todo o exposto, não se verificam elementos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID N. 32138494.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 24/04/2026